Tribunal: TJMT
Processo: 1023969-62.2016.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023969-62.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIONE ALVARENGA - CPF: 037.940.001-45 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ESPERA EM FILA DE BANCO - LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - DESRESPEITO – TEMPO DE ESPERA EXCESSIVO - COMPROVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO PROVIDO.

A mera violação a legislação municipal que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar direito à indenização. Contudo, a espera por atendimento em fila de banco quando excessiva ou associada a outros constrangimentos pode causar danos morais
(AgInt no AREsp 1515718/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Lione Alvarenga
, objetivando reforma da sentença que julgou improcedente o pedido posto na ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por dano moral, promovida em face do
Banco Bradesco S/A
.

Para tal desiderato sustenta que
é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que a permanência em fila de banco por tempo muito acima do previsto em lei, como no caso que ultrapassou mais de cinco horas de espera, caracteriza ato ilícito passível de indenização.

Afirma que no caso deve ser invertido o ônus da prova e não se trata de mero dissabor, tendo em vista que o apelado violou flagrantemente a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana.

Pede o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

O apelado por sua vez, em contrarrazões, pede o desprovimento do recurso e a fixação de honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importante consignar que o benefício da justiça gratuita foi concedido ao apelante no juízo de origem (Id. 56580207) e não foi revogado no curso da lide, sendo desnecessário deferi-lo novamente, pois seus efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais.

Na hipótese, pretende o apelante a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, advindo da excessiva demora no atendimento bancário de uma das agências do apelado, que ultrapassaram o tempo previsto em lei municipal.

O recurso comporta provimento, porquanto a situação dos autos extrapolou o mero aborrecimento.

A legislação do Município de Cuiabá, Lei Municipal nº 4069/2001, regulamente que a espera em fila de banco não deve ultrapassar 15 (quinze) minutos nos dias normais.

No caso dos autos, observa-se da senha de atendimento bancário, colacionada no Id. 56580205, que no dia 05/12/2016 o apelante permaneceu em espera na fila de agência pertencente à instituição bancária apelante por aproximadamente 5 (cinco) horas, o que demonstra a falha na prestação do serviço, bem como violação da norma local.

Consta do comprovante bancário, que o apelado chegou na agência às 13h54min e somente foi atendido às 18h56min.

Com efeito, ao contrário do que alega o apelado, o autor/apelante trouxe aos autos prova dos fatos constitutivos do seu direito, anexando o protocolo de atendimento, enquanto ele não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

Nesse contexto, não obstante tenha o entendimento de que mera violação de legislação municipal, que estabelece o tempo máximo de espera em fila de banco, não é suficiente para ensejar o direito à indenização, sendo necessário demonstrar a ocorrência de situação excepcional de ofensa a qualquer direito a personalidade, no caso em comento está caracterizada a prática de ato ilícito e, por conseguinte, inconteste o dever de indenização os danos suportados pelo apelante, em razão da extrapolação do limite razoável de atendimento ao consumidor.

Ou seja, a situação dos autos ultrapassou o mero dissabor do cotidiano, gerando desgaste físico e emocional do autor/apelante, com a demora excessiva de aproximadamente 05 (cinco) horas para o atendimento.

A propósito, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que a espera por atendimento em fila de banco é capaz de ensejar reparação por dano moral quando for excessiva, o que é a hipótese dos autos.

Vejamos,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Reconsideração. 2.
Nos termos dos precedentes do STJ, a espera por atendimento em fila de banco somente é capaz de ensejar reparação por dano moral quando for excessiva
ou associada a outros constrangimentos, caso contrário configura mero dissabor. 3. No caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra da autora ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1515718/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019) (destaquei)

No mesmo sentido, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESPERA EM FILA DE BANCO – TEMPO MUITO SUPERIOR AO LIMITE PRESVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 7.872/02 – NEGATIVA DE ATENDIMENTO EM FILA PRIORITÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS. A demora no atendimento bancário e a espera em fila, por tempo muito superior ao previsto em Lei só enseja indenização por dano moral em casos excepcionais, como nos atendimentos preferenciais, o que causa maiores repercussões e abalo psicológico à pessoa.
Assim, sendo excessivo o tempo de espera para o atendimento, torna-se passível de condenação em indenização por dano moral pelo Banco.
Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (N.U 1009823-62.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO - ESPERA EM FILA DE BANCO - TEMPO MUITO SUPERIOR AO ESTABELECIDO EM LEI – FILA PRIORITÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO PROVIDO. O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.
Se o tempo de espera em fila de Banco para atendimento é razoável, ocorre mero dissabor. No entanto, sendo excessivo, cabe indenização por dano moral.

O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.” (N.U 1004249-58.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020) (destaquei)

No que se refere ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a fim de manter coerência com os precedentes deste Sodalício em situação semelhante, conforme julgado acima mencionado.

Isso posto,
dou provimento ao recurso
para condenar o apelado à indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação.

Inverto os ônus sucumbenciais, que deverão ser pagos pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020